Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701391-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE CAEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PJE. INDISPONIBILIDADE INFERIOR A 60 (SESSENTA) MINUTOS. PRAZO. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o Portaria Conjunta 53/2014 serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, nos termos do art. 11, I, da referida Portaria. 2. Inexiste violação à hierarquia das normas quando a lei federal dispõe da matéria de forma genérica e a Portaria Conjunta a regulamenta no âmbito de sua competência legal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 224, § 1o, do CPC e 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, insurgindo-se contra a declaração de intempestividade do agravo de instrumento, ao argumento de que, tendo havido indisponibilidade do sistema no último dia do prazo, deve haver a prorrogação para o dia útil seguinte. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STJ e do STF. Alega, ainda, ofensa ao artigo 503 do Código de Processo Civil, por ofensa ao trânsito em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que a decisão colegiada teria ofendido a hierarquia das normas, sem, contudo, indicar os dispositivos constitucionais supostamente contrariados e sem trazer fundamentos quanto à interposição fundada na alínea “d” do autorizador constitucional, sem inclusive apontar a lei local e a federal dissidentes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo do recurso extraordinário regular. Quanto ao preparo do recurso especial, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Isso porque, o número do processo que consta na GRU de ID Num. 38957015 - Pág. 1 não corresponde ao dos presentes autos. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Igual sorte colhe o recurso extraordinário, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, repise-se, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, nem fundamentou o apelo extremo quanto à interposição fundada na alínea “d” do autorizador constitucional, de modo que a incidência do óbice do enunciado 284 é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017